Tribunal: TJES
Processo: 5017231-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017231-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDA DE OLIVEIRA ROSA

AGRAVADO: SALDANHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE UTILIDADE. DECISÃO SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. - Trata-se de agravo interno interposto por Vanda De Oliveira Rosa contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Saldanha Investimentos Imobiliários Ltda., sob o fundamento da superveniência de decisão que reconheceu a conexão entre a ação originária e outra ação declaratória, bem como a incompetência do juízo de origem, tornando prejudicado o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento, diante da superveniência de decisão que reconheceu a conexão entre demandas e a incompetência do juízo originário, o que tornou ineficaz a decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão agravada corretamente reconheceu a ausência de interesse recursal ante a prolação de nova decisão que suspendeu os efeitos da decisão recorrida e declarou a conexão com ação diversa e a incompetência do juízo de origem.

2. Incidência do art. 932, III, do CPC/2015, que permite ao relator não conhecer de recurso prejudicado por decisão superveniente.

3. O agravo interno, além de não atacar adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, dirige sua argumentação contra matéria apreciada em decisão distinta (de conexão e competência), cuja impugnação não se dá por agravo interno, mas sim por novo agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de decisão que reconhece conexão entre demandas e a incompetência do juízo de origem prejudica o agravo de instrumento interposto contra decisão anterior, por ausência de interesse recursal.

2. É incabível agravo interno para impugnar decisão diversa da agravada, devendo a parte utilizar o recurso adequado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMA - AI 0822144-42.2024.8.10.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Raimundo José Barros de Sousa, DJNMA 20-03-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017231-19.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: VANDA DE OLIVEIRA ROSA.

AGRAVADOS: SALDANHA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E RUBENS JOSÉ SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Vanda De Oliveira Rosa

interpôs

agravo
interno
em face da decisão monocrática
de
id 12175871
(
fl. 0
2
)
que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento
que
interp
ôs
em face da respeitável decisão
(
id 52762926, PJe de primeiro grau
)
proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos da “AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE” ajuizada contra ela e contra Rubens José Santos por Saldanha Investimentos Imobiliários Ltda., que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a desocupação (pelos réus) do imóvel objeto da demanda, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, sob pena de desocupação compulsória.

Nas razões recursais (id 12271401, fls. 01-5) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a r. decisão agravada negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento de ID 10659250, no sentido de determinar a conexão entre o referido processo e os autos de nº 5011111-57.2024.8.08.0000, nos moldes do artigo 55 do CPC” (fl. 02); 2) “a r. decisão monocrática não indica em seus fundamentos quaisquer dos pressupostos/requisitos que autorizam o reconhecimento da conexão” (fl. 02); 3) “os dois processos se encontram em momentos diferentes do arco processual e nao demonstram identidade que autorize a reunião por conexão, uma vez que a agravante já tem se beneficiado dos efeitos da tutela do processo que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Serra” (fl. 03).

Pugnou pelo provimento do recurso e “reforma da r. decisão monocrática” (id 12271401 – fl. 05).

Sem c
ontrarrazões.

De logo, verifico que o agravo interno não deve ser
provido
, porquanto
correta a premissa de
ausência de interesse recursal decorrente da decisão superveniente proferida no Juízo de origem.

Deve-se esclarecer que o

agravo de instrumento
não
foi
admitido
porque
desapareceu
o
interesse utilidade
recursal
quando
proferida decisão superveniente “(id 53733084) que suspendeu os efeitos do pronunciamento recorrido em razão de reconhecimento (1) da existência de conexão entre a ação originária e a ação “declaratória de nº 5011669-79.2024.8.08.0048” e (2) de incompetência do Juízo” (id 12175871 – fl. 02)
.

Em outros termos, a decisão superveniente (de id 53733084) implicou na prejudicialidade do agravo de instrumento atraindo a aplicação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, aquela nova decisão provocou a perda da eficácia do pronunciamento recorrido (id 52762926, PJe primeiro grau) reconhecendo-se “conexão entre a ação originária e a ação ‘declaratória de nº 5011669-79.2024.8.08.0048’ e ... incompetência do Juízo” (id 12175871 – fl. 02)”.

Sobre o assunto,
mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Consórcio de Alumínio do Maranhão. Consórcio Alumar contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de São Luís/MA que deferiu tutela de urgência determinando a colocação de escoras de sustentação metálicas no imóvel do recorrido. O agravante sustenta a ausência de prova da plausibilidade do direito do recorrido e questiona a responsabilidade pelos danos alegados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal no agravo de instrumento após a revogação da tutela de urgência pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. Em decisão de saneamento, o magistrado de primeiro grau revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, extinguindo seus efeitos no mundo jurídico. 4. A revogação da decisão agravada implica a perda superveniente do objeto do recurso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. O esvaziamento do interesse recursal ocorre quando a decisão recorrida é substituída por outra que a revoga ou modifica substancialmente seu conteúdo, tornando inútil o provimento jurisdicional requerido no agravo. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento prejudicado em razão da perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: 1. A revogação da decisão recorrida enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. O esvaziamento do interesse recursal ocorre quando a decisão de primeiro grau substitui a determinação agravada, impossibilitando sua reanálise. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3º; art. 357. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.722.542/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 19/11/2018. (TJMA; AI 0822144-42.2024.8.10.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo José Barros de Sousa; DJNMA 20/03/2025).

A propósito, a prejudicialidade de que trata o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, está tão clara que no agravo interno a recorrente construiu razões recursais combatendo matéria apreciada naquela decisão superveniente (id 53733084) esquecendo-se que contra aquela decisão interlocutória o recurso cabível seria outro agravo de instrumento e não o agravo interno.

Diante disso,
não vejo como prover o agravo interno e admitir o agravo de instrumento, porque ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o
interesse utilidade
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a situação neles discutida.

Em breve escorço, impugna-se neste recuso a decisão monocrática proferida pelo nobre Des. Dair José Bregunce de Oliveira que reconheceu o esvaziamento do objeto do agravo de instrumento, anteriormente interposto, em razão da ordem exarada pelo julgador primevo no sentido do sobrestamento do conteúdo da decisão liminar por ele anteriormente proferida, a qual havia concedido a imissão de posse a autora/agravada (id. 53733084) no imóvel em contenda e, por consequência, determinado a desocupação dele pela ré, aqui recorrente.

Ao analisar as razões deste agravo interno, o insigne Relator, Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, entendeu pela manutenção do entendimento exarado monocraticamente, que havia reconhecido a prejudicialidade do então agravo de instrumento.

Neste momento, após estudar o caso, não tenho dúvidas em acompanhar o voto capitaneado pelo nobre Relator, no sentido do desprovimento do agravo interno, pelas razões que passo a expor.

Pois bem. De início, quer me parecer que o recurso em tela sequer alcançaria conhecimento ante a sua ausência de dialeticidade, na medida em que nele é impugnado o tema atinente a conexão, quando em verdade deveria atacar unicamente a existência, ou não, de prejudicialidade do agravo de instrumento com a suspensão da decisão objurgada determinada pelo próprio magistrado que a exarou.

Entrementes, para além dessa questão, considerando a possibilidade de avanço meritório, advinda de uma interpretação teleológica do Código de Processo Civil e da jurisprudência mais indulgente quanto a dialeticidade, penso que mesmo admitido, o agravo interno não comporta provimento.

Isto, porque ao sobrestar os efeitos da sua decisão que determinava a imissão de posse da autora em desfavor da ré, aqui recorrente, e ordenar o envio dos autos ao juízo prevento/competente, o magistrado singular esvaziou a possibilidade de análise por esta Corte acerca da juridicidade do
decisum,
bem como o próprio interesse recursal, eis que restabelecido o status quo ante até a análise da matéria por outro juízo.

Acerca desse tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é cristalino ao orientar que
“n
os termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. Precedentes.
”
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.905/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023, STJ) e que
“
Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.

(AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020, STJ).

Com base nesse entendimento jurisprudencial, até que o magistrado competente receba os autos e profira nova decisão acerca do pedido liminar, na esteira do que dispõe o artigo 64, §4º do CPC, não há o que ser analisado, mormente se considerarmos que neste caso em específico sequer há efeitos sendo irradiados pelo ato judicial atacado, ante a suspensão determinada, como dito, pelo julgador singular.

Ou seja, ainda que se pudesse discutir o acerto ou não da decisão proferida pelo juízo incompetente, o interesse recursal agora seria da parte adversa ante a suspensão da ordem de imissão outrora concedida.

Em verdade, no caso em tela o togado primevo agiu com cautela ao suspender os efeitos de sua decisão frente a informação de que ela conflitaria com ordem emanada desta Corte em processo conexo (Ag. Instr. 501111-57.2024.8.08.0000), a qual autorizava a permanência da agravante no imóvel até ulterior deliberação naqueles autos (id. 9448489 – proc. conexo) e, por isso, resta indene de dúvidas que não há o que ser discutido nesse momento, inexistindo outro desfecho senão o desprovimento deste agravo interno para a manutenção da decisão monocrática a seu tempo exarada que reconheceu a prejudicialidade da via instrumental.

Ad argumentandum
, mas apenas com o objetivo de enfrentar outro argumento trazido no agravo interno, também não há como acolher a tese de inexistência de conexão, primeiro, porque ao assim advogar a recorrente assume postura absolutamente contraditória à que foi adotada no

seu agravo de instrumento (id. 50888352); segundo, porque o risco de decisões conflitantes no caso em tela é patente, ensejando a aplicação do artigo

55, §3º do CPC.

Diante dessas considerações,
não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento capitaneado pelo eminente Relator, no sentido do desprovimento do agravo interno.

É como voto.